Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729853-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTENGE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por PORTENGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL que objetiva a suspensão da sessão pública do Pregão Eletrônico no 90002/2024, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Nos termos da petição ID 75748105, o impetrante afirma que a sessão pública do pregão eletrônico 90002/2024 – SEAPE/DF foi realizada, o que esvazia o objeto do presente mandado de segurança. Requer a extinção do processo. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por PORTENGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL que pede a suspensão da sessão pública de Pregão Eletrônico no 90002/2024, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, é instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, quando este se encontra ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Para sua adequada impetração, exige-se a demonstração inequívoca do direito alegado, bem como a correta identificação da autoridade responsável pelo ato impugnado. A pretensão do mandado de segurança, como fora relatado tem sua análise prejudicada, uma vez que a sessão pública do pregão eletrônico que a parte impetrante objetivava a suspenção, já ocorreu em 23.07.2025. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade da ação constitucional, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois inexiste interesse processual em discutir o possível ato coator, consoante o art. 17 do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual do Impetrante, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, XV, do Regimento Interno deste Tribunal. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbências, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 14:50:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador